Tribunal: TJMT
Processo: 0000669-24.2006.8.11.0014
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000669-24.2006.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joilson Desiderio Peres (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADAVILSON SILVA SANTOS - CPF: 867.371.551-20 (RECORRENTE), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), JOILSON DESIDERIO PERES - CPF: 022.092.141-57 (RECORRENTE), Valdomiro Joaquim de Souza (VÍTIMA), VALDOMIRO JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 569.508.531-49 (VÍTIMA), ADAVILSON SILVA SANTOS - CPF: 867.371.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000669-24.2006.8.11.0014

RECORRENTE: JOILSON DESIDERIO PERES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, E HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO CONSUMADO –
PRELIMINAR
– NULIDADE PROCESSUAL – FALTA DE PROVA PERICIAL DO LOCAL DO CRIME – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – REJEIÇÃO –
DO MÉRITO
– ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – RAQUÍTICOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“
‘A falta de exame pericial do instrumento do crime não enseja nulidade da ação penal, sobretudo diante do princípio da livre apreciação do amplo conjunto probatório’
(STF, HC n. 72833)”
[TJMT – N.U 0009896-22.2004.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/1/2019, Publicado no DJE 31/1/2019].

“Embora ausente laudo de exame de local, a sua falta não acarreta a nulidade do feito, uma vez que a existência do crime pode ser facilmente comprovada por outros elementos”
[
TJDFT –
Acórdão 1061778
, 20120410108330RSE, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 153/161].

Conquanto não evidenciada de plano a excludente de ilicitude da legítima defesa, a despronúncia é medida que se impõe, haja vista que “
O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial”
[STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022].

“
1. Em que pese ao acórdão consignar que há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da prova testemunhal ouvida em juízo, observa-se que se trata de testemunhos indiretos, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

3. Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

4. Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

5. Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes”
[STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000669-24.2006.8.11.0014

RECORRENTE: JOILSON DESIDERIO PERES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Joilson Desidério Peres, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP, por duas vezes [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido – vítimas: Ronair Vieira de Souza e Roniclei Vieira de Souza], e art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP [homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido – vítima: Valdomiro Joaquim de Souza], absolvendo-o da conduta tipificada no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por falta de realização de prova pericial no local do fato.

Assevera que, por se tratar de delito que deixa vestígios, a realização do laudo pericial no local do crime se mostra essencial, dado que a partir dele poderá identificar se houve disparo, a colheita de cápsulas de projéteis e o local onde este teria atingido.

Postula, por essa razão, sua despronúncia.

No mérito, suscita a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que os agressores Ronair e Roniclei disseram que iam matá-lo, enquanto a vítima fatal, Valdomiro, portava um facão.

Pleiteia, ao final, sua absolvição sumária.

A Promotoria de Justiça de Poxoréu requer a manutenção da sentença hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000669-24.2006.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL NO LOCAL DO CRIME

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensora Pública Estadual, a materialidade dos crimes encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, pela certidão de óbito e pelo relatório policial encartado aos autos, conforme bem destacou o juízo de origem na decisão hostilizada.

Vale ressaltar que o próprio recorrente – conquanto tenha suscitado a tese de legítima defesa, o que será melhor analisado por ocasião do mérito recursal –, nas oportunidades em que foi inquirido, admitiu que promoveu os disparos de arma de fogo.

Os disparos de arma de fogo, aliás, foram confirmados pelas vítimas sobreviventes, Ronair Pereira de Souza e Roniclei Vieira de Souza, assim como pela testemunha presencial, Juarez Fernandes Ramos, e pelo corréu falecido, Adavilson Silva Santos.

Logo, não obstante a ausência de laudo pericial no local do crime, não se põe dúvida quanto à materialidade do delito, mostrando-se prescindível a realização da perícia técnica para atestar a ocorrência do crime.

Esta Câmara Criminal, analisando situação semelhante, já decidiu que
“‘A falta de exame pericial do instrumento do crime não enseja nulidade da ação penal, sobretudo diante do princípio da livre apreciação do amplo conjunto probatório’ (STF, HC n. 72833)”
[1]
.

Cito, ainda, precedente do TJDFT, segundo o qual:
“Embora ausente laudo de exame de local, a sua falta não acarreta a nulidade do feito, uma vez que a existência do crime pode ser facilmente comprovada por outros elementos”
[2]
.

Fixadas tais premissas, demonstrada a materialidade delitiva por outros elementos existentes nos autos, não há falar em nulidade do processo, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra o recorrente,
Joilson Desidério Peres
–

em concurso de pessoas com o codenunciado falecido, Adavilson Silva Santos –, a prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – vítimas: Ronair Vieira de Souza e Roniclei Vieira de Souza], de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP – vítima: Valdomiro Joaquim de Souza], bem como o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
1º FATO
:

Consta do incluso inquérito policial registrado sob o n. 26/6 que, no dia
18 de março de 2006
, por volta das
23h30min
, na Rua T-4, do Bairro Irantinópolis II, próximo à casa das vítimas, nesta cidade e comarca de Poxoréu/MT,
JOILSON DESIDÉRIO PERES
e ADAVILSON SILVA SANTOS
tentaram
ceifar as vidas das vítimas
Ronair Vieira de Souza
e
Roniclei Vieira de Souza
ao desferir-lhes
disparos de arma de fogo
, apenas não consumando seus propósitos delituosos por circunstâncias alheias às suas vontades, já que os projéteis não atingiram as vítimas.

2º FATO
:

Consta do mesmo inquérito policial que, no dia
18 de março de 2006
, por volta das
23h30min
, na Rua T-4, do bairro Irantinópolis II, próximo à casa das vítimas, nesta cidade e comarca de Poxoréu/MT,
JOILSON DESIDÉRIO PERES
e ADAVILSON SILVA SANTOS
ceifaram
a vida da vítima,
Valdomiro Joaquim de Souza
, ao desferir-lhe
quatro disparos de arma de fogo
, causando os ferimentos descritos no laudo de necropsia, que foram a causa suficiente de sua morte.

3º FATO
:

Consta do mesmo inquérito policial que, no dia
18 de março de 2006
, por volta das
23h30min
, na Rua T-4, do bairro Irantinópolis II, próximo à casa das vítimas, nesta cidade e comarca de Poxoréu/MT,
JOILSON DESIDÉRIO PERES
e ADAVILSON SILVA SANTOS
portavam arma de fogo
, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que Valdomiro foi até à festa que estava acontecendo no local denominado ‘Pau do Meio’, com a finalidade de chamar seus dois filhos, Ronair e Roniclei, que lá se encontravam, para voltarem para casa.

No entanto, após chegar, em dado momento, seu filho
Roniclei desentendeu-se com Joilson
, entrando, em virtude disso,
em vias de fato
com ele. Mas ambos foram logo em seguida separados, quando, então, as vítimas resolveram ir embora.

Então,
Joilson pegou sua arma de fogo
, que naquele momento estava escondida em um matagal, e chamou Adavilson para irem atrás das vítimas.

Assim, as vítimas
Valdomiro
,
Roniclei
,
Ronair
e um amigo,
Juarez
, que estava junto, no caminho já na rua de casa, foram
interceptados pelos indiciados
, que vinham no sentido contrário de motocicleta.

Apurou-se que
Adavilson pilotava o veículo
, enquanto
Joilson
, ao descer da garupa com a arma nas mãos,
já foi atirando contra Ronair e Roniclei
, a uma distância aproximada de dois metros a um metro e meio.

Apurou-se, então, que como os disparos não atingiram os dois,
Valdomiro
, assistindo ao atentado,
pulou na frente de seus filhos
e
implorou a Joilson que não os matasse
. Dessa forma, Joilson apontou sua arma na direção de Valdomiro e
desferiu-lhe quatro disparos
.

Após Valdomiro cair, Joilson ainda tentou desferir outros disparos, mas não havia mais balas no revólver. Assim,
Ronair
e
Roniclei
, ao perceberem que não havia mais munição,
jogaram pedras na direção de Joilson
, que, por isso, saiu correndo do local. Adavilson ficou todo o tempo em cima de sua motocicleta ligada, e quando as vítimas sobreviventes passaram a jogar pedras também contra ele, ao tentar sair, sua moto apagou e por isso deixou ela no local e saiu correndo a pé.

A vítima Valdomiro, caída ao chão, foi socorrida e levada ao Hospital, mas não resistiu aos ferimentos, vindo, por esse motivo, a óbito.

Apurou-se que o delito contra as vítimas Ronair e Roniclei apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos indiciados, pois os projéteis não as atingiram.

Apurou-se, do mesmo modo, que os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, haja vista o ataque ter sido de inopino, brusco, colhendo de surpresa as vítimas naquele momento.

Apurou-se, por fim, que o crime praticado contra Valdomiro também foi fútil, haja vista ter se jogado na frente de seus filhos e implorado que não os matassem”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente pelos
três
crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, sendo dois tentados e um consumado, e os absolveu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Antes de tudo, convém salientar que não possui a menor plausibilidade a tese de legítima defesa sustentada pelo réu.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, o recorrente, Joilson Desidério Peres, e a vítima, Roniclei Vieira de Souza, se encontravam em um local denominado “Pau do Meio” e, por razões não esclarecidas, entraram em vias de fato.

Joilson asseverou, na fase inquisitorial, que a testemunha Juarez também o agrediu com socos e pedradas, enquanto a vítima, Valdomiro, pai de Roniclei, partiu para cima de si com uma faca.

O recorrente declarou que após conseguir se desvencilhar do ataque sofrido, retornou para a rua do “Pau do Meio”. Porém, antes passou
“pela rua debaixo”
para pegar um revólver calibre 38
“que havia escondido no meio do mato”
.

Posteriormente, Joilson disse ter visualizado o corréu, Adavilson, saindo em sua motocicleta, oportunidade em que pediu carona para se encontrar com uma menina, e no momento em que se deslocavam, se deparou novamente com as vítimas, que
“passaram a andar na direção do interrogando e de Adavilson jogando pedras, e o pai de Roniclei com uma faca na mão”
.

Neste momento, Joilson consigna ter descido da garupa da moto e ter dito aos seus “perseguidores” que estava armado, momento em que sacou o revólver da cintura e efetuou dois disparos para cima.

Entretanto, como os ofendidos continuaram caminhando em sua direção, inclusive, um deles com uma faca na mão, apontou a arma na direção de Valdomiro e efetuou quatro disparos.

Na fase judicial, o recorrente confirmou sua versão.

O codenunciado falecido, Adavilson Silva Santos, em juízo, confirmou parcialmente a narrativa do recorrente, como se vê:

“Que estava na festa no
‘Pau do Meio’
com sua namorada e amigos quando encontrou o corréu. Que o chamou para sentar, mas ele não aceitou porque tinha um esquema com uma menina. Que passados vinte a trinta minutos percebeu que estava sem o seu celular e foi para sua casa. Quando se dirigia à sua casa, de moto, pouco abaixo da casa do ‘Quati’, encontrou o corréu e este pediu que o levasse ao encontro de uma garota, pedindo ainda a chave de uma casa do declarante que fica a duas quadras da Escola João Torres. Que chegaram ao local, que fica acima do Colégio João Torres, mas a menina não estava lá. Que o corréu pediu que subisse ainda mais, mas no outro local a menina também não estava. Que resolveram voltar para a festa no ‘Pau do Meio’ e, no caminho, deparou com quatro rapazes debaixo de uma luminária. Que
percebeu que um deles estava armado com um facão e então parou
. Parou porque era um areão. Que estavam a quatro metros dos rapazes. Que eles
começaram a jogar pedras nos réus
e então
Joilson gritou que estava armado e deu dois tiros
. Que tentou sair com a moto, dando uma arrancada, mas
a moto apagou
. Que o corréu saiu da moto, não sabendo declarar se desceu ou caiu. Que então escutou dizendo que haviam matado o seu pai”.

Não obstante a versão contada pelos coacusados, soa de toda inverossímil a alegação de que Joilson, mesmo após a contenda que teve com Roniclei, entrando, inclusive, em vias de fato, simplesmente resolveu ignorar aquela situação e resolveu ir ao encontro de uma garota.

Convém destacar que o próprio acusado asseverou, em juízo, que ficou com
“a cara toda amassada”
, e mesmo assim
“não procurou ajuda ou auxílio médico, preferindo que o corréu o levasse ao encontro da menina”
.

Sublinhe-se que Geilton da Cruz Cirilo, testemunha que presenciou o entrevero entre Joilson e Roniclei, asseverou que
“a briga durou de quinze a vinte minutos”
, e notou o réu sujo e com o nariz sangrando em decorrência de um murro que levou.

Verifica-se, portanto, que a aparência do recorrente não era das melhores para se encontrar com uma garota, pois, supostamente, havia acabado de sofrer uma surra de quatro agentes.

Outro ponto que enfraquece sua tese, consiste no fato de que, após conseguir escapar de seus algozes, ao invés de ir para sua residência ou para outro lugar distante deles, Joilson se dirigiu à uma rua próxima ao local dos fatos para pegar uma arma que havia escondido.

Ora, se a intenção do recorrente era se encontrar com a tal garota, por qual razão buscou a arma de fogo que estava escondida em um matagal e retornou ao local onde os supostos agressores estavam?

Não faz muito sentido a alegação do acusado.

Ao que tudo indica, após a contenda com Roniclei, o réu muniu-se de uma arma de fogo e saiu à procura dos seus agressores, provavelmente com o intuito de se vingar das agressões sofridas.

Destaque-se, ainda, que se o recorrente e Adavilson estavam em uma motocicleta, o natural seria – ao se depararem com as vítimas, alegadamente armadas com pedras – fazer o retorno e empreender fuga do local, e não parar a moto para que Joilson descesse com a arma em punho e efetuasse disparos com ela.

Por mais que os réus insistam em afirmar que a moto “afogou” porque era um areão, ficou evidenciando que eles transitavam normalmente, somente aparecendo tal defeito no momento em que se encontraram com os ofendidos.

De igual sorte, a mim se mostra contraditória a versão dos réus no sentido de que, no momento em que a moto deu pane,
“um deles estava armado com um facão”
, e que as vítimas sobreviventes somente tentaram lhes agredir com
socos
e
pedradas
.

A toda a evidência, se uma das vítimas portasse faca no momento dos fatos, por óbvio que, após Valdomiro ser atingido pelos disparos de arma de fogo, seus filhos tentariam ceifar a vida de Joilson utilizando-se de tal armamento.

Por essa razão, tudo leva a crer que, como bem acentuado pelo juízo de origem,
“foi Joilson que foi atrás das vítimas, as quais já tinha deixado o local e seguido para suas casas, para atirar contra elas, isto depois de ter se armado, já que quando aconteceu a briga ele não estava com o artefato”
.

Entretanto, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão,
não
há provas judicializadas a corroborar esta teoria.

A única testemunha arrolada pela acusação, ouvida na fase judicial, foi Geilton da Cruz Cirilo e, mesmo assim, na condição de
informante
, por ser amigo íntimo do recorrente, Joilson Desidério Peres.

Urge salientar que Geilton não presenciou o momento dos disparos, mas apenas e tão-somente o entrevero ocorrido antes entre Joilson e Roniclei, como se vê:

“Que no dia dos fatos estava com Cássio na festa do Odair e chamou Joilson para jogar sinuca, mas este disse que não poderia, porque ia conversar com Roniclei e desceu uma rua de chão. Que o informante continuou conversando com Cássio e quando
viu dois rapazes estavam brigando com o corréu Joilson
. Que desceram e
encontraram o irmão de Roniclei com uma faca na mão
. Que o depoente mandou que parassem com a briga e então
o pai de Roniclei tirou um facão e deu no informante
, acertando no ‘bico do boné’. Que o pai de Roniclei, vítima, foi para cima do informante e viu que não ia alcançar na corrida, foi atrás de Cássio e do réu. Que Cássio e o réu desceram a rua e deram a volta na quadra, retornando para a festa. Que então
o réu Joilson encontrou o corréu Adavilson, subiram na moto e foram embora
. Que não sabe por quais motivos os réus foram embora. Que não sabe para onde os réus foram. Não sabe porque o réu Joilson estava brigando com a vítima e seus filhos. Acredita que não existiam desavenças entre o réu Joilson e os filhos da vítima porque Roniclei jogava bola com ele. Acredita que Joilson levou alguns murros dos filhos da vítima, porque chegou sujo na festa”.

Em contrapartida, os principais personagens para elucidação dos fatos, notadamente a testemunha ocular Juarez Fernandes Ramos, e as vítimas sobreviventes Ronair Vieira de Souza e Roniclei Vieira de Souza,
não
foram inquiridas na fase judicial.

Porém, mesmo assim, o juízo de primeira instância fundamentou a existência de indícios suficientes de autoria
unicamente
na versão por eles contadas, conforme se infere de excerto da decisão hostilizada,
verbis
:

“Deste modo, tudo leva a crer que os réus deixaram a festa já com a intenção de praticarem os ilícitos penais. Tal conclusão ainda está
corroborada pelos depoimentos a seguir
, veja-se.

[...]

Como se vê,
as duas vítimas
e
a testemunha ocular
relataram de forma uníssona e coerente, que Joilson e Roniclei entraram em vias de fato na rua próxima ao ‘Pau do Meio’, e a briga foi cessada pela intervenção de Ronair, Valdomiro e Juarez, sendo que Joilson retornou à festa e os demais seguiram destino a suas casas, no entanto, quando estavam a duas quadras de chegarem em casa, os réus chegaram pilotando uma motocicleta, pelo sentido contrário em que estavam caminhando, ou seja, de frente, já atirando”.

Neste viés, sem embargo da existência de duas versões antagônicas, quais sejam:
1)
da defesa – no sentido de que o recorrente agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa; e,
2)
da acusação – de que o acusado, após o entrevero com Roniclei, buscou sua arma de fogo e saiu à procura para se vingar da surra sofrida; certo é que existe apenas uma
única
versão produzida na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As principais testemunhas arroladas pela acusação – ou seja, aquelas que poderiam elucidar os fatos e esclarecer a dinâmica da ação delituosa –, infelizmente não foram inquiridas em juízo.

Sem embargo da gravidade do crime em questão, não visualizo dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa.

Pronunciar um acusado sem a existência de provas judicializadas – ou seja, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, é correr o risco seríssimo de submetê-lo perante o Tribunal Popular do Júri, e ser condenado com base apenas nas informações do inquérito policial, em face do sistema da íntima convicção e da soberania dos veredictos.

A despeito de entendimentos em sentido contrário, filio-me à corrente segundo a qual a decisão de pronúncia não pode estar sedimentada
única
e
exclusivamente
na prova inquisitorial, sem nenhuma confirmação, ainda que mínima, durante a fase judicial.

Neste sentido, aliás, foi o posicionamento adotado pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC n. 180.144, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, como se vê:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro
não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público
, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. –
Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri
. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. –
A regra
‘in dubio pro societate’
– repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático –
revela-se incompatível com a presunção de inocência
, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana”
[3]
.

Trago à baila outros importantes e relevantes precedentes do STJ:

“
[...] 1. Em que pese ao acórdão consignar que há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da prova testemunhal ouvida em juízo, observa-se que se trata de testemunhos indiretos, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial
, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

3. Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito,
a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa
. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

4. Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

5. Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes”
[4]
.

“1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

2. Na hipótese, o paciente foi pronunciado e condenado por quatro homicídios qualificados - três deles consumados e um tentado. O Tribunal estadual entendeu que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não havia provas judicializadas a respaldarem a versão acusatória.

3. Consoante afirmou a Corte local, havia apenas fracos indícios de autoria presentes unicamente na fase pré-processual, além de depoimentos judiciais prestados por policiais militares que não presenciaram os fatos e se limitaram a narrar o que teriam ouvido das vítimas e das testemunhas, as quais não corroboraram em juízo a versão supostamente apresentada aos agentes públicos. Com efeito, os ofendidos negaram peremptoriamente o envolvimento do paciente no crime. O Tribunal de Justiça explicitou, inclusive, haver ‘completa anemia de provas judicialmente constituídas’.

4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório.
A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo
.

5. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.

6. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o paciente ao Tribunal do Júri com base em declarações colhidas no inquérito policial e não corroboradas em juízo - e impronunciar o acusado.

7. O art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do ora impronunciado se houver prova nova”
[5]
.

“2. Nos termos do Código de Processo Penal, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art.413, § 1º), devendo ser devidamente fundamentada (art. 93, IX - CF).

3.
‘O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial’
(REsp 1.932.774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).

4. Hipótese em que os testemunhos produzidos na fase inquisitiva, já de si pouco consistentes em relação à autoria do crime, não foram confirmados em juízo. Interrogados, três dos acusados negaram os fatos, enquanto o quarto optou por permanecer em silêncio. A pronúncia está arrimada em prova exclusivamente inquisitorial, de resto pouco conclusiva”
[6]
.

Seguindo a mesma esteira, cito arestos deste Sodalício:

“Não se mostra admissível
‘a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial’
(STJ, REsp n. 1591768/RS).

O juízo de probabilidade inerente a pronuncia não autoriza, em si, o
‘imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade’
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

‘
‘A ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)’’
(TJMT, RSE NU 1004909-27.2019.8.11.0000)”
[7]
.

“A submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri lastreada em elementos de convicção colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, sem qualquer amparo em provas produzidas em juízo, fere o modelo constitucional vigente, por relegar a segundo plano garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LV e LVII).

Uma vez demonstrado que a pronúncia impugnada se funda em elementos derivados da fase investigatória sem respaldo algum nas provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é imperiosa a sua reforma para despronunciar os recorrentes. Precedentes dos Tribunais Superiores”
[8]
.

Por esta e por outras razões que o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de profícua lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’
”
[9]
.

Forte em tais razões, dada a
relevância da decisão de pronúncia
, nossos tribunais estão cada vez mais cautelosos ao analisar os indícios suficientes de autoria delitiva, abandonando, gradativamente, a velha e surrada máxima do
in dubio pro societate
, assim como extirpando o entendimento de se admitir a pronúncia apenas com lastro em elementos probatórios produzidos na fase policial, sem a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Esta medida, qual seja, a não admissão de pronúncia apenas com elementos pré-processuais soa de todo adequada, justamente para se evitar a “aberração jurídica” de submeter o réu ao júri popular sem prova judicializada e, pior ainda, vê-lo condenado sem elemento probatório colhido no âmbito do devido processo legal.

Sobre o tema, trago à baila trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, em 8/3/2019, no Agravo em Recurso Especial n. 1.271.772/MG,
verbis
:

“Ademais, é cediço que a Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

É que,
a fim de reduzir o erro judiciário
(art. 5º, LXXV, CF),
seja para absolver
,
seja para condenar
,
exige-se uma prévia instrução
,
sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa
,
perante o juiz togado
,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1º do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

Nesses termos, tem essa primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
iudicium accusationis
)
funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(
iudicium causae
).

Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações infundadas,
a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença
. Ao contrário dos atos do inquérito policial, que não se consideram atos de processo judicial, mas atos preparatórios extrajudiciais, ou meramente informativos’, as evidências recolhidas durante o
iudicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por terem sido produzidas na presença das partes e do juiz, pelo método contraditório.

Logo, em minha compreensão, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em prova obtida na fase inquisitorial
, mormente quando essa prova está isolada nos autos.

Com efeito, merece destaque a lição de
Aramis Nassif
, que, com propriedade, expõe a matéria aqui discutida:

3.7.2. Pronúncia e prova inquisitorial. Severos debates desenvolvem-se em torno da pronúncia no tanto que trata da valorização da prova exclusivamente inquisitorial. Existem correntes que defendem, em nome do princípio
in dubio pro societate
, a pronunciação, e outros que rejeitam esta possibilidade. Estou que é mais correta a segunda. Acontece que,
se é verdade que a dúvida opera em favor da sociedade
,
não é menos verdadeiro que a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválido para sustentação de qualquer convencimento para o magistrado
. Aqui concorrem princípios fundamentais do homem: devido processo legal, ampla defesa, etc. Não há, ética ou juridicamente, base de sustentação para a tese que admite a prova exclusiva do inquérito para pronúncia.

(O Júri Objetivo. 2 ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 44).

O raciocínio é simples, diz
Guilherme de Souza Nucci
:

‘o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente.

Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve’.

[...]
Não se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida
, aquela que
juiz togado algum teria condições de julgar procedente
, condenando o réu desde que respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais (Tribunal do Júri. Revista dos Tribunais Ltda., 2008, p. 62).

Assim, em um Estado Democrático de Direito,
a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento
,
seja para condenar
,
seja para nos crimes dolosos contra a vida pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Com maior razão até porque não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação,
a submissão do réu a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima
e, diga-se, judicializada,
na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
.

Dessarte, é no Tribunal do Júri que mais se justifica a regra impeditiva do art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto os jurados, podendo formar sua convicção sem explicitar seus motivos racionais, não devem ser influenciados por elementos informativos não submetidos ao crivo do contraditório judicial”.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para despronunciar
JOILSON DESIDÉRIO PERES
, com fundamento no art. 414 do CPP, por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova [CPP, art. 414, parágrafo único].

É como voto.

[1]
TJMT – N.U 0009896-22.2004.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/1/2019, Publicado no DJE 31/1/2019.

[2]
TJDFT –
Acórdão 1061778
, 20120410108330RSE, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 153/161.

[3]
STF, HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

[5]
STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.

[6]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.956.053/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.

[7]
TJMT, N.U 1003720-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 9/5/2022.

[8]
TJMT, N.U 1002793-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/1/2022, Publicado no DJE 7/2/2022.

[9]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022